Tribunal: TJDFT
Processo: 0706665-33.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706665-33.2021.8.07.0018 RECORRENTE: JOSÉ MARCOS BEZERRA DE SOUZA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, HIGHLINE COMUNICAÇÃO LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO URBANÍSTICO. AÇÃO POPULAR. SETOR DE DIVERSÕES SUL (SDS). FACHADA LESTE. PAINÉIS LUMINOSOS. PUBLICIDADE. LIMITAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO. ANTINOMIA. APARENTE. NORMAS. ATO ADMINISTRATIVO. MÉRITO. PRINCÍPIO. SEPARAÇÃO. PODERES. 1. O limite de vinte e cinco por cento (25%) da fachada para qualquer modalidade de publicidade fixada em edificação localizada no Plano Piloto não incide na fachada leste do Setor de Diversões Sul (SDS), voltada para o Setor Cultural Sul (SCTS). 2. A análise do ato administrativo pelo Poder Judiciário é excepcional, restrita ao exame de legalidade. Cabe à Administração Pública decidir sobre a aprovação de painéis luminosos desde que atendidos os critérios estabelecidos pelas normas de regência. 3. Apelação e remessa necessária desprovidas. O recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que restou caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional porque a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, se omitindo “sobretudo quando evidenciado que o art. 16 § 1° da Lei n° 3.035/02 e o art. 15 do Decreto n° 28.134/07 são claros ao não concederem autorização para instalação de painéis luminosos no Setor de Diversões Sul que extrapolem o limite de 25% da fachada”. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, ambos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, ao analisar os embargos de declaração opostos pelo recorrente, assentou “O acórdão citou expressamente a limitação contida no art. 12 do Decreto Distrital n. 28.134/2007 que estabelece o limite de vinte e cinco por cento (25%) da fachada para qualquer modalidade de publicidade fixada em edificação, exceto empena cega. Contudo, fundamentou que o art. 16, § 1o, da Lei Distrital n. 3.035/2002 funciona como uma cláusula de exceção ao permitir painéis de publicidade na fachada leste voltada para o Setor Cultural Norte (SCTN) e para o Setor Cultural Sul (SCTS) sem a referida limitação (id 49629180, p. 3). É impossível rediscutir o tema em sede de embargos de declaração por tratar-se exclusivamente de reexame de fatos e provas” (ID 55415662). Assim, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025